Tribunal: STF
Processo: ARE 1026592
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – MATÉRIA PENAL – INTEMPESTIVIDADE DO ARE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO EM PROCESSO CRIMINAL – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DE IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO QUE ATUOU NA CAUSA – PRECLUSÃO – INVIABILIDADE DO PLEITO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.